Tribunal: TJBA
Processo: 8040129-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040129-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: J. N. C. e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO CONTINUADO DE MENOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada por J. N. C., representado por sua genitora MARLENE CASTRO CRUZ, determinou a manutenção do plano de saúde do menor e do custeio do tratamento médico contínuo, mesmo diante de eventual rescisão contratual, sob pena de multa diária, autorizando-se a migração para plano similar sem nova carência.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal centra-se na possibilidade jurídica de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento médico continuado de menor diagnosticado com cromossomopatia e traços de Transtorno do Espectro Autista, sem prejuízo à sua saúde e desenvolvimento.

III. Razões de decidir

A tutela provisória foi corretamente deferida para proteger o direito à saúde e à vida do menor, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e do adolescente e da continuidade do tratamento médico.

Embora admitida a rescisão de planos coletivos, esta não pode ser exercida em prejuízo de beneficiário em tratamento essencial, conforme estabelecido no Tema 1082/STJ.

A operadora não comprovou envio de notificação válida e eficaz à representante legal do menor, requisito previsto na RN nº 509/2022 da ANS.

Aplicam-se ao caso os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608/STJ.

A interrupção do tratamento violaria os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção ao consumidor hipervulnerável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento médico indispensável à saúde e à integridade física do beneficiário.”

“A ausência de notificação eficaz à representante legal do menor inviabiliza a validade da rescisão contratual.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; ECA, art. 1º; Lei nº 9.656/98, arts. 13, II, “b”; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, 6º.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1082/STJ; Súmula 608/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8002121-95.2024.8.05.0004
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e parte(s) recorridas
J. N. C., representado por sua genitora MARLENE CASTRO CRUZ
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.